Tribunal: TJSP
Processo: 0002475-17.2013.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Reapreciação de julgado anterior em face de recurso repetitivo (Tema 938) que assentou trienal o prazo prescricional para a pretensão de restituição das verbas pagas a título de taxa SATI e corretagem. Prescrição configurada. Acórdão neste ponto revisto.